Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717915-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETE GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0719384-64.2022.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Promova a Secretaria as diligências necessárias para eu no polo ativo do processo conste GERMANO OLIVEIRA DA SILVA (ESPÓLIO DE), CPF 087.897.541-15, representado por ELIZABETE GOMES DA SILVA, CPF 690.781.571-00. Cuida-se de ação de ajuizada por GERMANO OLIVEIRA DA SILVA (ESPÓLIO DE) em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que a representante do espólio reside em Goiânia/GO e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se na cidade São Félix do Araguaia/MT. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de São Félix do Araguaia/MT, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se.” (ID 126488272 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35925467), que na origem trata-se de ação de liquidação provisória de sentença proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A, requerendo, em suma, a restituição dos valores pagos a maior pelo agravante em contratos de financiamento rural na época da edição do Plano Collor. Afirma que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que a cédula venceu-se na data de 30/08/1990, sendo publicado a Lei n. 8.078/90 (CDC), em 11/09/1990, com tempo de vacatio de 180 (cento e oitenta dias), art. 118, e entrou em vigor em 30/03/1991, sendo, portanto, inaplicável. Ademais, o financiamento rural foi adquirido para fomento de sua atividade rural, não se enquadrando, portanto, no conceito de consumidor. Assim, não cabe falar em foro privilegiado do domicílio do consumidor para processar e julgar a demanda, incidindo a regra comum prevista no Código de Processo Civil. Sustenta que o réu Banco do Brasil S/A possui sua sede em Brasília/DF. Logo, pelas regras disciplinadas pelos arts. 53, inciso III, a, C/C art. 46, ambos do Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar a demanda será do foro de Brasília/DF. Salienta que, caso fosse aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a única coisa que mudaria seria o fato do consumidor poder escolher tanto o foro de seu domicílio como o foro de domicílio do réu, logo, tendo em vista que não aplicável ao caso exposto, deverá, portanto, respeitar a regra do foro competente onde a pessoa jurídica tem sede, no caso, Brasília/DF. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula seja provido o recurso para que seja declarado competente o Juízo de Brasília para processar e julgar a demanda. Preparo (ID 35925495). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0719384-64.2022.8.07.0001. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2022 18:48:12. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator